Tribunal: TJBA
Processo: 8030464-45.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030464-45.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DIVAIR ELOI DA SILVA Advogado(s): CLEYTON LUIS SOUZA GERMANO AGRAVADO: BAHIANA REIS LTDA - EPP e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por pessoa física contra decisão proferida em ação ordinária que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, facultando, contudo, o recolhimento das custas iniciais em 10 parcelas mensais. O agravante alegou insuficiência financeira para suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e requereu a concessão da gratuidade da justiça, sustentando a comprovação de sua hipossuficiência por meio dos documentos juntados aos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios constantes dos autos demonstram insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça ou se evidenciam capacidade econômica suficiente para o pagamento das custas processuais, ainda que de forma parcelada. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos concretos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. A aferição da condição econômica para fins de gratuidade da justiça exige análise concreta das circunstâncias do caso, sendo inadequada a adoção de critérios exclusivamente objetivos. Os contracheques apresentados revelam renda mensal bruta elevada e compatível com a capacidade de suportar as despesas processuais, afastando a alegação de insuficiência financeira. A declaração de imposto de renda demonstra rendimentos tributáveis anuais expressivos, incompatíveis com a condição de hipossuficiência necessária à concessão da gratuidade da justiça. Os extratos bancários evidenciam movimentação financeira compatível com a renda declarada, não sendo a existência de empréstimos consignados e outras dívidas suficiente para caracterizar estado de necessidade econômica. A contratação de crédito e a capacidade de obtenção de financiamento no mercado constituem elementos que enfraquecem a alegação de insuficiência de recursos. O parcelamento das custas processuais previsto no art. 98, § 6º, do CPC constitui medida apta a assegurar o acesso à justiça quando não demonstrada a hipossuficiência econômica exigida para a concessão da gratuidade integral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário. A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração concreta da insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. Rendimentos elevados, comprovados por contracheques, declaração de imposto de renda e movimentação financeira compatível, afastam a caracterização da hipossuficiência econômica. A existência de empréstimos e dívidas pessoais, isoladamente, não comprova incapacidade financeira para arcar com custas processuais. O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, constitui medida adequada para garantir o acesso à justiça quando não preenchidos os requisitos para a gratuidade integral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, caput e § 6º, 99, §§ 2º e 3º, 102 e 931. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI nº 0702847-59.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4ª Turma Cível, j. 11.05.2023, publ. 13.06.2023; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8030643-81.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, publ. 13.03.2024; TJBA, Agravo Interno em Petição Cível nº 8036559-96.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 30.11.2023, publ. 16.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8030464-45.2026.8.05.0000, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Agravante, DIVAIR ELOI DA SILVA, e, como Agravados, BAHIANA REIS LTDA - EPP e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.